Tribunal: TJMT
Processo: 1059881-18.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059881-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 15.006.463/0001-38 (APELADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA –
PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANOS À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz da interpretação conjunta e sistemática dada aos artigos 5º, inciso X, da Constituição Federal, e 52 do Código Civil, firmou-se a tese de que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ - Enunciado da Súmula nº 227). A sustentação moderna que fundamenta a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, ao contrário de raros equívocos conceituais, está direcionada a situações que expressem prejuízo à sua honra objetiva, como nos casos de abalo de crédito, da imagem e da sua credibilidade perante a comunidade em que está inserida, dando ensejo à perda de negócios e de clientes, à diminuição de vendas, a objeções à concessão de créditos, dentre outras várias consequências de semelhante natureza.

No concernente à caracterização dos danos a regra é de que, ressalvadas hipóteses pontuais como a negativação indevida ou suspensão do fornecimento de água, o dano moral em face da pessoa jurídica não se opera
in re ipsa
, sendo que, no caso, não houve a demonstração de qualquer prejuízo de ordem moral pela parte autora, razão pela qual, não se justifica a condenação da apelante em danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1059881-18.2019.8.11.0041

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADA:

MÓDULO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos da Ação de Inexistência de dívida c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº
1059881-18.2019.8.11.0041, ajuizada por
MÓDULO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME,
que julgou procedentes
os pedidos iniciais formulados e determinou a revisão das faturas novembro/2019; faturas com vencimento em 29/01/2020 (competência 01/2020 – ID. 29461929), vencimento 02/03/2020 (competência 02/2020 – ID. 29461930), e vencimento 29/04/2020 (competência 04/2020 – ID. 32184026/32184030), para o valor correspondente à média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao período reclamado, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% a.m, contados da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

Inconformada, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

No mérito, defende em suas razões que
“diante dos fatos e do valor fixado na indenização, está evidente que o magistrado menosprezou os princípios ao proferir a sua decisão, eis que desprezou o contexto dos autos e, simplesmente, fixou um montante exorbitante a título de indenização, pois não houve qualquer demonstração de dano ou prejuízo sofrido(sic)

Ademais, afirma que, “
caso entenda cabível a reparação por danos morais, o valor arbitrado deve ser razoável ao dano ocorrido, devendo o valor ser minorado quantificando-se a indenização em consideração à estimada extensão do abalo anímico a ser indenizado (art. 944 do Código Civil), sem que se descurem dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo a sua minoração” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e devolutivo, e no mérito o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando-se, ao final, a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais (Id. 191445039).

A parte apelada ofertou as contrarrazões no Id.
191445043, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, que a apelante seja condenada em custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Preparo foi recolhido no Id. 191445041.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Na hipótese, embora a parte recorrente pugne não presente recurso pela improcedência dos pedidos iniciais, verifica-se que apenas se insurgiu quanto a condenação ao pagamento de dano moral, alegando a ausência de comprovação do referido dano, pleiteando seu afastamento e, alternativamente, a minoração do quantum.

Pois bem.
Dessarte, para configurar o dano moral à pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

Nessa mesma linha de raciocínio, encontra-se pacificado que em se tratando de pessoa jurídica, para ser caracterizada ofensa à sua honra, nome, imagem e moral, alguns aspectos devem ser minuciosamente analisados, tais como inviabilização por completo da autora/apelada, com seus clientes e principalmente, que tal fato tenha prejudicado o seu conceito, perante a sociedade ou o meio comercial, então vejamos:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua"
(
in
‘Dano Moral’, 2ª ed., RT: São Paulo, 1998, p. 395).

“A honra possui um aspecto interno ou subjetivo e um aspecto externo ou objetivo. A honra subjetiva, que diz respeito à conduta humana, sua auto-estima, é própria da pessoa natural; já a honra externa ou objetiva reflete-se na reputação, no renome e na imagem social.”
(
in
‘Direito Civil: RESPONSABILIDADE CIVIL’. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2004, p.250).

Ainda, a Súmula nº. 227 do STJ, estabelece que:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas.”

Desta feita, no caso em análise, infere-se que não houve a suspensão no fornecimento de água por parte da requerida, nem a negativação do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que não houve mácula à imagem, o bom nome e a honra objetiva da empresa apelada, logo, a sentença merece reforma, para afastar a condenação a título de danos morais.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PESSOA JURÍDICA
– SUPOSTA FRAUDE DE HIDRÔMETRO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA –
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO COMPROVADOS
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. À luz da interpretação conjunta e sistemática dada aos artigos 5º, inciso X, da Constituição Federal, e 52 do Código Civil, firmou-se a tese de que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ - Enunciado da Súmula nº 227. A sustentação moderna que fundamenta a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, ao contrário de raros equívocos conceituais, está direcionada a situações que expressem prejuízo à sua honra objetiva, como nos casos de abalo de crédito, da imagem e da sua credibilidade perante a comunidade em que está inserida, dando ensejo à perda de negócios e de clientes, à diminuição de vendas, a objeções à concessão de créditos, dentre outras várias consequências de semelhante natureza. No concernente à caracterização dos danos a regra é de que, ressalvadas hipóteses pontuais como a negativação indevida, o dano moral em face da pessoa jurídica não se opera in re ipsa. A prova acostada revela que, embora indevida a conduta perpetrada pela empresa demandada – que, por suspeita de fraude no hidrômetro atribuída à parte autora, suspendeu o fornecimento de água ao estabelecimento comercial e lançou multa em fatura gerada contra a requerente -, não importou prejuízos objetivamente aferíveis que demonstrem a perda de clientes, de negócios ou diminuição das vendas à apelante, que atua no ramo do comércio de produtos e serviços de informática.
Não demonstrado nos autos qualquer prejuízo de ordem moral pela parte autora, não se justifica a indenização pleiteada
. Recurso desprovido. Sentença mantida
.(TJ-MT 00002606320158110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
– TESE INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS TENTATIVAS E DA IMPOSSIBILIDADE, BEM COMO, DO CONSUMO EM EXCESSO – COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Alegando impossibilidade da leitura do hidrômetro e de recuperação de consumo, deveria a parte ré comprovar a tentativa e impossibilidade de acesso, entretanto, além de não ter demonstrado, não expediu notificação a autora e o documento oficial existente nos autos cientifica a autora apenas de excesso de consumo.

O mero inadimplemento contratual, sem corte no fornecimento do serviço e nem cobrança ofensiva, nem apontamento de nome da empresa em cadastros restritivos de crédito, não gera danos morais
.(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003996-53.2018.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

Logo, não restou comprovado nos autos prejuízos objetivamente aferíveis que demonstrem a perda de clientes, de negócios ou diminuição das vendas à empresa apelada, portanto, não houve a demonstração de qualquer prejuízo de ordem moral pela parte autora, razão pela qual, não se justifica a condenação da apelante em danos morais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, apenas para afastar a indenização por danos morais, e considerando que apenas parte dos pedidos da autora foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, e como não houve a condenação em danos morais, condeno ambas as partes
ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024